Tribunal: TJSP
Processo: 2324665-36.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INCONFORMISMO DO AUTOR. RENDA MENSAL ACIMA DE TRÊS SALÁRIOS-MÍNIMOS. INDÍCIOS DE CAPACIDADE ECONÔMICA SUFICIENTES PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.